Tribunal: TJPA
Processo: 0006448-55.2019.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006448-55.2019.8.14.0002

APELANTE: MUNICIPIO DE AFUA

APELADO: HORLANDINA PEREIRA CORTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO DECLARATÓRIA. INÉPCIA DA INCIAL. REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE.

CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS
.

Caso em exame

1-
Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo MUNICÍPIO DE AFUÁ diante da sentença que
anulou, a partir do edital de citação, todos os atos subsequentes do Procedimento Administrativo nº 028/2017, para que o feito siga com a devida instauração do contraditório e ampla defesa; bem como, determinou a imediata reintegração da autora ao cargo e lotação anteriormente ocupados, nas mesmas condições de trabalho, local e horário, respeitado o regime jurídico vigente do servidor público municipal, enquanto não houver justificativa para seu afastamento.

Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a existência de inépcia da inicial e, no mérito, verificar a existência de vício ao contraditório e ampla defesa da Apelada no PAD que levou a sua exoneração.

Razões de decidir

3-
Preliminar de inépcia da inicial.
O Magistrado, instruído pelos princípios da cooperação processual e da celeridade, concedeu prazo para que a Apelada emendasse a inicial, possibilitando a qualificação do município e a apreciação dos pedidos. Determinação atendida pela parte interessada. Presença das condições da ação. Ausência de nulidades ou vícios que possam inquinar a apreciação e julgamento do mérito da causa.
Preliminar
rejeitada.

4-
Mérito. Nulidade do Processo Administrativo Disciplinar.
Necessidade de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ausência de comprovação de tentativa de intimação pessoal, conforme os ditames da legislação municipal.

5-Havendo apenas a citação por meio de edital não restando demonstrado pelo Município que tenha havido tentativa de intimação por meio pessoal da Apelada em seu endereço, tendo o PAD tramitado à revelia, mostra-se evidente a violação do contraditório e ampla defesa. Direito à reintegração.

Dispositivo

6
- Apelação e
Remessa Necessária
conhecidas e não providas.

Dispositivos relevantes citados
: CF,
art. 5º, LIV e LV;

Lei Mun
Lei nº 076/1991
,
Arts. 23, 173 a 181

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no RMS: 64954 PA 2020/0281055-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e à REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0006448-55.2019.8.14.0002
-PJE
)
, interposta por MUNICÍPIO DE AFUÁ diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Afuá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público e Indenização, ajuizada por
HORLANDINA PEREIRA CORTES.

O Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“III – DISPOSITIVO

Tais as circunstâncias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial da parte requerente, e resolvo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC, para

a) ANULAR, a partir do edital de citação, todos os atos subsequentes do Procedimento Administrativo nº 028/2017, devendo, portanto, o feito seguir com a devida instauração do contraditório e ampla defesa, mediante intimação pessoal da requerente em seu endereço constante nos presentes autos;

b) DETERMINAR que o Município de Afuá proceda à imediata reintegração da autora ao cargo e lotação anteriormente ocupados, nas mesmas condições de trabalho, local e horário, respeitado o regime jurídico vigente do servidor público municipal, enquanto não houver justificativa para seu afastamento.

DELIBERAÇÕES FINAIS

CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE as partes, de acordo com a legislação processual vigente.

Certificado o trânsito em jugado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias no sistema. (...)”

O Município apresentou recurso de apelação suscitado inépcia da inicial, diante da qualificação incompleta, além de colocar no polo passivo da ação uma pessoa que não é dotada de personalidade jurídica.

No mérito, insurge-se, em síntese, contra o entendimento do Juízo, que considerou violado o direito de defesa da Recorrida, no Processo Administrativo Disciplinar-PAD. Defende o Município que a comissão julgadora do PAD não teve outra alternativa que não a de citar a Apelada via edital.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para a reforma da sentença para que seja a colhida a preliminar de inépcia com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, no mérito para a improcedência da ação.

A Apelada apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pela desnecessidade de intervenção ministerial, por não se fazer presente o interesse público primário, mas sim o interesse particular patrimonial, não justificando a atuação do Parquet nos presentes autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a existência de inépcia da inicial e, no mérito, verificar a existência de vício ao contraditório e ampla defesa da Apelada no PAD que levou a sua exoneração.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O Apelante alega inépcia da inicial
por ausência de identificação e qualificação do requerido.

Dos autos, constata-se que o Magistrado, instruído pelos princípios da cooperação processual e da celeridade, concedeu prazo para que o Apelada emendasse a inicial, possibilitando a qualificação do município e a apreciação dos pedidos, o que fora atendido pela parte interessada. Assim, encontrando-se presentes a juridicidade do pedido,
a legitimidade das partes e o interesse de agir, não se verificam nulidades ou vícios que possam inquinar a apreciação e julgamento do mérito da causa, pelo que
rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a questão consiste em analisar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar que levou à exoneração da Servidora por abandono do cargo sem justificativa.

Consta da inicial que a Apelada é professora de ensino fundamental, admitida por meio de concurso público desde 2008, tendo em 16.06.2009, solicitado afastamento por motivo de doença e, posteriormente, protocolou pedido de auxílio-doença pelo período de 180 dias, renovado pelo mesmo período, até 01.06.2015, quando deixou de perceber seus vencimentos sem justificativa.

Afirmou, ainda, a Apelada que, em 02.01.2017, foi dado início ao Procedimento Administrativo (PAD), sem seu conhecimento, que culminou na sua demissão do serviço público em 16/03/2017.

É certo que a autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada a ampla defesa, como bem observou o Magistrado de origem.

Sobre a questão, a Lei nº 076/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de Afuá, estabelecendo,
in verbis
:

Art. 23 - O funcionário estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

(...)

Art. 179 - Tipificada a infração disciplinar será formulada a indiciação do funcionário, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§ 1º - O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se vista do processo na repartição.

(...)

Art. 180 - O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar a comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Art. 181 - Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no órgão oficial do Município e em jornal de grande circulação ou qualquer outro meio de comunicação na localidade, do último domicílio conhecido para apresentar defesa.

Parágrafo Único: Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital.

Dos autos, observa-se que fora expedido mandado de intimação da servidora Apelada, bem como, consta certidão (Id 13977028-Pág. 31) no processo administrativo que atesta que o mandado fora expedido e colocado em diversas Repartições Públicas daquele Município para que a Apelada tomasse ciência sobre o PAD.

Contudo, deve ser privilegiada a intimação pessoal do servidor, ainda que este não esteja comparecendo a seu local de trabalho, tanto que a legislação municipal ressalta que se o indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar a comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Desta forma, não merece amparo as alegações do Município Apelante diante da não comprovação de que fora encaminhado mandado ao endereço da Apelada para ciência do PAD, ônus que competia ao Município.

Para convalidar referido entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL . SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TABAÍ. AÇÃO ANULATÓRIA DE PAD. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. OCORRÊNCIA DE NULIDADE. \n1. Ao Poder Judiciário cabe examinar a legalidade formal do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), não havendo possibilidade de ingressar no exame do mérito do ato administrativo.\n2.
A ausência de citação pessoal do servidor quando da instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, na forma do art. 173 da Lei Municipal nº 830/2010, e a ausência da repetição das audiências inicial e de instrução e julgamento após o seu comparecimento ao processo representa mácula ao devido processo legal hábil e a autorizar a nulidade do PAD
.\n3. Ademais, verificada a falta injustificada do servidor por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos, como exige o art. art. 149 da Lei Municipal nº 830/2010 para a configuração de abandono de emprego.\nAPELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50005616520178210071 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 27/05/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021-grifei)

Desta forma, havendo apenas a citação por meio de edital não restando demonstrado pelo Município que tenha havido tentativa de intimação por meio pessoal da Apelada em seu endereço, de forma que o PAD tramitou à revelia, mostra-se evidente a violação do contraditório e ampla defesa.

Assim, evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela administração pública municipal ao excluir a Apelada de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Em sede de Remessa Necessária, a sentença deve ser mantida nos termos em que analisado no recurso de Apelação.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À A APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença recorrida
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/09/2024